Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721423-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MARQUES DE SOUZA AGRAVADO: LUCAS XAVIER DE SOUZA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, indeferiu o pedido da agravante (viúva) de reserva da meação do imóvel situado na QR 211, Conjunto 5, Lote 18, em Samambaia-DF. Para tanto, alega que: 1) foi casada com o falecido, desde 13/07/1974, no regime de comunhão universal de bens e mantinham uma relação de convivência, por mais que não residissem no mesmo imóvel, tanto é verdade que a aquisição do lote foi feita por ambos junto à CODHAB, tendo direito a 50% dele; 2) o falecido só conseguir o lote por ter usado o nome da agravante e não construiu nada no local; quem edificou foi sua filha R. M. S.; 3) “não tem nenhum imóvel em seu nome, por haver bem junto a CODHAB em seu nome, sendo o imóvel situado na QR 211, conjunto 5, lote 15, Samambaia – DF”; 4) o imóvel não deve compor o espólio do falecido em sua integralidade, pois seria uma injustiça com a agravante, idosa, que em momento algum concordou em audiência com os termos ali elencados, haja vista que não lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da ata da audiência de conciliação realizada no processo originário, in verbis: “(..) Feito o pregão, a ele responderam o autor, os requeridos e a Sra. M. A. M. d. S. [viúva], acompanhados pela Defensoria Pública. Aberta a audiência, a Sra. M. A. M. d. S. afirmou que ‘se separou de corpos de V. [falecido]’ em 1977. Em seguida, proposta a conciliação, alcançou-se a composição nos seguintes termos: Clausula primeira: M. A. M. S. situado na QR 211, CONJUNTO 05, CASA 18, SAMAMBAIA NORTE/DF, é bem particular de V. X. D. S. [falecido]: Clausula segunda: a partilha do imóvel será feita apenas entre os filhos de V. X. d. S.; (...) Pela MMa Juíza foi dito: “HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Decisão publicada em audiência, tomando ciência as partes, as quais abrem mão do prazo recursal, fazendo com que o trânsito em julgado ocorra nesta data” Sendo assim, ao menos nesta fase inicial, não há como infirmar as declarações da agravante em audiência, razão pela qual, por ora, deve ser mantida a decisão agravada, in verbis: “Em audiência de conciliação, realizada nos termos da Ata de ID 187202934 - Pág. 1, Maria Aparecida Marques de Souza confirma que se separou de fato do falecido no ano de 1977, tendo as partes concordado que o imóvel se trata de bem particular e que será partilhado apenas entre os filhos do falecido. A declaração aposta no procedimento administrativo de aquisição do imóvel arrolado, no sentido de que o falecido teria voltado a conviver com Maria Aparecida Marques de Souza no ano de 2000 (ID 190940087 - Pág. 51), não produz os efeitos pretendidos de atribuir meação à viúva, já que foi confirmada separação de fato por mais de 40 anos. Ademais, o acordo foi homologado na própria audiência e transitado em julgado na mesma data, operado a coisa julgada. (...)” Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator